Tribunal: TJDFT
Processo: 0736800-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Processo : 0736800-43.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em execução fiscal (id. 242207832 dos autos originários n. 0721568-40.2025.8.07.0016), que suspendeu o processo “pelo prazo de 01 (um) ano, independente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, em 19/06/2025 (data da ciência eletrônica do ato de ID 239063664), com fundamento no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80”. O exequente-agravante alega que o sobrestamento da execução compromete a efetividade da cobrança do crédito, ferindo o princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal. Aduz que a decisão fundamentada na ausência de localização do devedor ignora alternativas disponíveis, como acesso aos sistemas informatizados do juízo, que poderiam resultar na localização do executado ou de bens penhoráveis. Frisa que “a inércia do exequente somente pode ser reconhecida quando demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorreu no presente caso”. Observa que “o arquivamento provisório previsto no §2o do art. 40 da LEF pressupõe a efetiva suspensão anterior por decisão fundamentada e a persistência da impossibilidade de localização do devedor após o decurso do prazo - o que não pode ser presumido desde já”. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão atacada para determinar o prosseguimento regular da execução. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, haja vista a possibilidade inclusive de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo, até mesmo na eventualidade de provimento deste agravo de instrumento. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator